Tribunal: TJMT
Processo: 1011938-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011938-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ALAN JUNIOR PEREIRA SILVA - CPF: 076.919.151-79 (PACIENTE), YURI DIOGO SILVA CARVALHO - CPF: 058.794.961-98 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), ALAN JUNIOR PEREIRA SILVA - CPF: 076.919.151-79 (PACIENTE), YURI DIOGO SILVA CARVALHO - CPF: 058.794.961-98 (PACIENTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA LIBERDADE
– ALARDEADA NULIDADE DA DECISÃO PROLATADA POR JUIZ INCOMPETENTE –
INOCORRÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO RATIFICADO PELO JUIZ COMPETENTE QUANDO RECEBIDO O PROCESSO – CONVALIDADOS OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODUS OPERANDI – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTES QUE OSTENTAM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS –
AVENTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO DECRETADA
EX OFFICIO
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA COM FULCRO NO ART. 310, INC. II DO CPP – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que o reconhecimento da incompetência do juízo, por si só, não enseja a nulidade das decisões cautelares, visto que a autoridade competente pode ratificá-las no momento em que receber o feito, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.

2.

A impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP, que permite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo
códex
adjetivo, converter o recolhimento em prisão preventiva, sem prévio requerimento.

3.

In casu
, as razões de decidir bem esclarecem a imprescindibilidade da constrição cautelar imposta aos favorecidos nessa ordem para salvaguardar a ordem pública, o que consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça afasta qualquer alegação de que o encarceramento é nulo, ilegal ou ofensivo às disposições do diploma processual penal.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. IGOR JOSÉ RODRIGUES

PACIENTE(S):

ALAN JUNIOR PEREIRA SILVA

YURI DIOGO SILVA CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em desfavor destes
nos autos da Ação Penal n.o 6167-49.2020.811.0002(cód. 614645), em que denunciados pela suposta prática do delito tipificado no
art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I do Código Penal
.

Contextualizando a impetração, o firmatario do remédio heroico inicia esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
23/04/2020
em razão do suposto envolvimento em um crime de roubo perpetrado na Agência dos Correios da cidade de Nossa Senhora do Livramento, sendo, em seguida, conduzidos até a sede da Polícia Federal. Prossegue relatando que após a lavratura do auto flagrancial, a d. autoridade policial federal representou pela quebra do sigilo dos dados telefônicos e pela prisão preventiva dos increpados, ao argumento de que tratavam-se de contumazes transgressores da Lei.

O inquérito policial foi distribuído ao d. juízo da 5a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, que na data de
24/04/2020
se declarou competente para julgar o feito e concluiu pela indispensabilidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito e o risco eminente de reiteração delitiva, visto que ambos os segregados possuíam antecedentes criminais, sendo os autos encaminhados ao Ministério Público Federal para oferecimento da denúncia.

Sucede que, o i. órgão ministerial argüiu exceção de incompetência em razão da matéria, alegando que os delitos supostamente praticados pelos pacientes não afetaram bens da União, pugnando fossem os autos remetidos à Justiça Comum; o que foi acatado pelo MM. Juiz Federal, sendo o feito distribuído por sorteio à 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT.

Devidamente recebidos os autos, foram remetidos ao Ministério Público Estadual, que ofertou a denúncia em desfavor dos acusados, sendo esta devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
26/05/2020
, oportunidade em que ratificada a imprescindibilidade da custódia dos pacientes.

Nessa ordem de idéias, a ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante assevera ser
nulo o decreto segregatício
e todos os atos processuais subseqüentes a teor do que preceitua o art. 567 do Código de Processo Penal, na medida em que prolatados pelo MM. Juiz da 5a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, autoridade judiciária manifestamente incompetente.

Por consequencia, afirma ser igualmente ilegal a constrição cautelar imposta aos pacientes
pelo d. magistrado da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT
, porquanto para além de lastreada em pronunciamento judicial eivado de nulidade, eis que proferido por juiz incompetente;
foi decretada
de ofício,
sem prévia representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público
, o que, na intelecção da defesa,
viola a novel redação do art. 311 do Diploma Processual
Penal, atribuída pela
Lei n.o 13.964/2019.

Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão
in limine
da ordem em prol dos pacientes, a fim de relaxar a prisão preventiva destes, até o julgamento meritório deste
writ
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A inicial veio munida com a documentação digital registrada do ID 45279966 ao ID 45279978.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o relator plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada e requisitou as informações à d. autoridade impetrada (ID 45454237), que foram colacionadas aos autos por meio dos documentos digitais disponíveis no ID 45872973.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 46082999).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado, Dr. Igor José Rodrigues (OAB/MT 25.093-O) para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, conforme requerido na exordial do
mandamus
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que os pacientes
Alan Junior Pereira Silva e Yuri Diogo Silva Carvalho
encontram-se presos preventivamente por supostamente cometerem a conduta ilícita descrita no
art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I do Código Penal.

Ao que ressai da prova pré-constituída, no dia
23/04/2020
, por volta das 13h30min, na Agência dos Correios localizada na Rua Coronel Botelho, s/n, no Centro da cidade de Nossa Senhora do Livramento, termo judiciário da Comarca de Várzea Grande/MT, os increpados, na companhia de um terceiro não identificado, em unidade de desígnios e comunhão de condutas, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego ostensivo de 02 (duas) armas de fogo,
subtraíram 01 (um) aparelho celular
, marca BLU, pertencente à vítima
Lourdes Conceição da Silva
, bem como
uma quantia não especificada em dinheiro pertencente ao Banco Postal
.

Diante de tais fatos, os pacientes foram conduzidos presos e, por ocasião da homologação do auto flagrancial,
tiveram o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM. Juiz da 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Mato Grosso
, Dr. Jeferson Schneider,
com espeque nos artigos 310, inc. II e art. 312, ambos do CPP
. Veja-se os trechos pertinentes do aludido
decisum
,
in verbis
:

“(...) A princípio, trata-se de crime de roubo ocorrido dentro de agência própria dos Correios, empresa pública federal, razão pela qual encontra-se justificada, ao menos neste juízo de cognição primária, a competência da Justiça Federal, haja vista a ofensa a serviços e interesse da União, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. (...) Quanto ao primeiro requisito, isto é,
fumus comissi delicti
, emergem dos depoimentos colhidos durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, bem como do termo de apreensão, sérios indícios de materialidade e autoria do crime roubo qualificado (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal) por parte dos segregados. Quanto ao segundo requisito,
periculum libertatis
, em consonância com a manifestação ministerial, tenho que também está devidamente evidenciado. Primeiramente, em razão da
gravidade concreta do crime

e da periculosidade dos presos
, uma vez que os segregados teriam invadido uma agência dos Correios, armados, à luz do dia, e, ainda, ao que tudo indica, contando com o apoio de uma terceira pessoa do lado de fora da agência. Além disso, ao serem surpreendidos pela chegada dos policiais militares, teriam feito pessoas reféns antes de se renderem, usando-as como escudo humano.

Em segundo lugar, porque ambos os investigados, apesar de jovens, já foram processados e permaneceram presos anteriormente também pelo crime de roubo - conforme termos de interrogatório (ID 223516941, p. 5/6) e ficha de antecedentes no ID 223864858 -, o que denota certa propensão para uma vida dedicada à prática delitiva, exigindo do Estado a sua pronta intervenção na defesa da ordem pública. Destarte, tenho que a prisão preventiva está legitimada também em virtude da necessidade de acautelar-se o meio social ante a
concreta possibilidade de reiteração criminosa
(...) Diante do contexto narrado, entendo evidenciado, no caso concreto, que a colocação dos custodiados em liberdade proporcionaria elevado risco à ordem pública (gravidade concreta do crime, periculosidade dos presos e possibilidade de reiteração criminosa), impondo-se a adoção de medidas para resguardá-la.

Analisando o presente feito, e à vista dos novos ditames inseridos no ordenamento jurídico-processual brasileiro pela Lei no 12.403/2011, no que diz respeito às novas medidas cautelares (art. 319 do CPP), alternativas à prisão preventiva, observo que, ao menos neste momento, estas não se mostram suficientes para o caso, especialmente em vista da concreta possibilidade de reiteração criminosa na prática do crime de roubo, razão pela qual se impõe a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. [...] Diante do exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante dos investigados ALAN JUNIOR PEREIRA SILVA e YURI DIOGO SILVA CARVALHO em prisão preventiva (arts. 310, inciso II, e 312, ambos do Código de Processo Penal)(...).
”
(ID 45279969)

Na sequencia, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal para manifestação e eventual oferecimento da denúncia em desfavor dos increpados. Todavia, a d. Procuradora da República, Dr.a Andrea Costa de Brito, constatou a inexistência de prejuízos à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e, por isso, pugnou pelo declínio da competência para a Justiça Estadual do Estado de Mato Grosso (
ID 45279972).

À vista disso, na data de
19/05/2020
o d. Juízo da 5a Vara Federal acolheu o pleito ministerial e determinou fossem os autos remetidos à Justiça Comum. Por apego à clareza, transcrevo os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial,
in verbis
:

“(...) Portanto, não se verifica que a conduta ora investigada resultou em qualquer prejuízo a interesse, bens ou serviços da União ou de qualquer dos entes federais de modo a atrair a competência da Justiça
Federal, ainda que não esteja clara a natureza jurídica da Agência de Correios de Nossa Senhora do Livramento/MT (art. 109, IV, CF/88).
Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial e declino da competência em favor da Justiça Estadual de Mato Grosso, Comarca de Várzea Grande/MT, para o processamento deste procedimento investigatório e dos autos a ele associados
(...)”
(ID

45279973)

Em sendo assim, na data de
26/05/2020
, a d. Promotoria Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT ofertou denúncia em face dos pacientes
Alan Junior Pereira Silva
e
Yuri Diogo Silva
, dando-os como incursos nas penas do
art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I do Código Penal
(ID 45279975).

A exordial acusatória foi então recebida pelo MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT no dia
27/05/2020
, oportunidade em que
ratificada a constrição cautelar dos increpados para salvaguarda da ordem pública
, tendo o d. magistrado
a quo
lastreado a indispensabilidade da medida nos seguintes argumentos,
verbis
:

“(...)

6. Uma vez recebida a denúncia e em cumprimento as Portarias-Conjuntas n.os 247, 249, 281, 305, 321 e 343, todas do ano 2020 e do Egrégio TJ/MT, subscritas pelo Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, as quais dispõem sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em consonância com o CNJ, via Recomendação n.o 62 e resoluções n.o 313, n.o 314, n.o 318 e Portaria n.o 79, todas do ano 2020; passo a reanalisar quanto à situação prisional dos réus Yuri Diogo Silva Carvalho e Alan Júnior Pereira Silva, conforme abaixo.

Por ora
, tenho que a cautelar dos denunciados deve ser mantida, pois, há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como, se encontram presentes os requisitos e fundamentos do art. 312, do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública (a sensação de insegurança está exacerbada por crimes desta natureza; praticado com uso de arma de fogo e violência contra a pessoa; deixando a sociedade insatisfeita e insegura) e conveniência da instrução criminal (as vítimas deverão ser ouvida em juízo, por certo ficarão receosas, estando os denunciados em liberdade).
Verifico que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes ao caso.
Ratifico a r. decisão que converteu a prisão em preventiva à época da homologação do auto de prisão em flagrante, sem prejuízo de nova análise sob a ótica do art. 397, do CPP.

Oficie-se ao juízo da 2.a VEP da Comarca de Cuiabá - MT, dando a conhecer que o réu Alan Júnior Pereira Silva se envolveu em crime doloso com grave ameaça e violência à pessoa (art. 157, §2.o, II, c.c. o §2o-A, I, do Código Penal) tendo sido preso em flagrante, atualmente a denúncia foi recebida e mantido provisoriamente preso por este juízo.(...)”
[ID 45279978]

Com efeito, extrai-se de um exame acurado dos autos eletrônicos que após o declínio da competência para a Justiça Estadual, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
ratificou
a decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Federal, convalidando, portanto, os motivos que ensejam sua decretação em um primeiro momento, a afastar a alegação defensiva de nulidade da medida constritiva.

Sobre o assunto, o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania é no sentido de que
a mera declaração de incompetência do juízo, por si só, não enseja a nulidade da decisão segregatícia
, visto que tal pronunciamento pode ser ratificado pelo magistrado competente ao receber os autos. Veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DECRETADA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. (...) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. Consoante a firme jurisprudência assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da incompetência do Juízo não acarreta, por si só, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, pois o Juízo competente, ao receber o feito, pode ratificar a referida decisão, o que efetivamente ocorreu na hipótese.
(...)

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido, com recomendação de urgência no julgamento dos Recorrentes.”

(RHC 125.358/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA DECRETADA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. O Juízo competente quando do recebimento da denúncia ratificou a custódia cautelar anteriormente decretada por autoridade incompetente.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o reconhecimento da incompetência do Juízo não enseja por si só a nulidade das decisões cautelares, já que a autoridade competente, ao receber o feito, pode ratificar essas decisões, mesmo que de forma implícita. Precedentes.

3. Habeas corpus denegado.”

(HC 456.334/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 02/10/2018)

E, deveras, ao convalidar o édito segregatício, o MM. Juiz singular justificou a imprescindibilidade da custódia na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente diante da
gravidade concreta
e da
forma como executado
o delito patrimonial supostamente perpetrado pelos favorecidos nessa ordem [em concurso de pessoas e mediante emprego ostensivo de arma de fogo];o que, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, justifica a segregação cautelar como forma de proteger toda a coletividade (
vide
:HC 574.627/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).

Como se não bastasse, o d. magistrado da instância primitiva bem destacou que a prisão processual dos pacientes seriam necessária também como forma de
assegurar a regularidade da instrução criminal
, notadamente porque as testemunhas ainda não prestaram seus depoimentos em juízo e poderiam se sentir ameaçadas em fazê-lo acaso os suspeitos permanecessem em liberdade, a exigir sejam mantidos em cárcere como forma de resguardar a higidez da colheita de provas.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL. DECISÃO JUSTIFICADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. ATIVIDADE TÍPICA DE MILÍCIA PRIVADA. ROUBOS. TORTURA. VIOLAÇÕES DE DOMICÍLIO. AMEAÇAS. INCÊNDIO. ORDEM DENEGADA. (...)

3. Comprovada a materialidade dos delitos e apontados indícios suficientes de autoria, a partir da citação de trechos de interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas e vítimas,
a prisão preventiva encontra justificativa na necessidade de proteção à ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas praticadas
, em atividade típica de milícia privada.
Ademais, a segregação antecipada mostra-se necessária por conveniência da instrução criminal, em razão do temor das vítimas e testemunhas em prestarem seus depoimentos.

4. Condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 378957 RS 2016/0301222-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2017)

Atrelado a isso, apenas a título de
reforço argumentativo
e sem o menor intuito de acrescer fundamentos às razoes de decidir expostas na decisão vergastada, ressalto que em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça verifiquei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora hostilizada, o paciente
Alan Junior Pereira Silva
possui, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais em seu desfavor:

1.

Processo Executivo de Pena n.o 0017830-74.2017.811.0042 (SEEU),
em que cumpre a reprimenda unificada de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 08 (oito) dias em regime semiaberto, decorrente de:

- Ação Penal n.o 1149-93.2015.4.01.3604
, em que restou condenado à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) dias
de reclusão em razão do cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 157, §2o do Código Penal
;

- Ação Penal n.o 15490-20.2016.811.0002 (cód. 458045)
, em que restou condenado à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em razão do cometimento do delito tipificado no
art. 157, §2o do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se deu em
22/03/2017
;

- Ação Penal n.o 2882-19.2018.811.0002
, em que restou condenado à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em razão do cometimento do crime tipificado no
art. 157, §2o, incs. I e II do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se deu em
05/04/2019
.

2.
Ação Penal n.o 20172-81.2017.811.0002 (cód. 512153)
,
em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, em que denunciado pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal
;

3.
Inquérito Policial n.o 20295-79.2017.811.0002 (cód. 512367)
, em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, em que investigado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 180,
caput
, do Código Penal
;

4.
Inquérito Policial n.o 5325-69.2020.811.0002 (cód. 613413)
, em trâmite perante a 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, em que investigado pela suposta prática da conduta ilícita tipificada no
art. 180,
caput
, do Código Penal
;

5.
Termo Circunstanciado n.o 2634-19.2019.811.0002 (cód. 215495),
em trâmite perante o Juizado Especial Criminal de Várzea Grande/MT, que responde pelo cometimento do crime tipificado no
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
.

E quanto a
Yuri Diogo Silva Carvalho
, verifiquei que existem em seu desfavor os seguintes registros penais:

1.

Ação Penal n.o 9395-37.2017.811.0002 (cód. 492258)
, em que restou condenado pela prática dos delitos tipificados no
art. 157, § 2o, incs. I e II, do Código Penal e art. 244-B da Lei n.o 8.069/90
à reprimenda de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

2.

Ação Penal n.o 20172-81.2017.811.0002 (cód. 512153)
, em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, em que denunciado pelo cometimento das condutas ilícitas descritas no
art. 157, § 2o, inc. I, II e V do Código Penal c/c art. 33 da Lei n.o 11.343/06, tudo na forma do art. 69, do CP
;

3.

Inquérito Policial n.o 24022-52.2019.811.0042 (cód. 581792),
em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que investigado pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 157, §2°, II e 2°-A, inc. I do Código Penal
;

Desta feita, não há como desconsiderar que os encarcerados aparentam ser contumazes transgressores da Lei, com fortes indicativos de que fazem do cometimento de crimes o seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, o que corrobora a necessidade de mantê-los provisoriamente presos para proteger toda a sociedade, pois, uma vez soltos, muito provavelmente encontrariam os mesmos estímulos para continuarem infringindo o ordenamento jurídico.

A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
,
consoante se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 6
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017.

Friso, nesse aspecto, que, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, admitindo que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente
válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia
(
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

E, conquanto o impetrante insista que a decisão proferida pelo MM. Juiz titular da 4a Vara Criminal de Várzea Grande/MT para além de nula, viola a novel redação do art. 311 do Diploma Processual Penal, friso que as segregações provisórias dos pacientes
decorrem da conversão do auto flagrancial em prisão preventiva pelo d. Juízo da 5a Vara Federal da Subsecção Judiciária de Mato Grosso, posteriormente ratificada pelo magistrado competente, tal como determina o art. 310, inc. II do mesmo
Códex
processual.

Nessa toada, a despeito das modificações legislativas implementadas pela Lei n.o 13.964/19, que, dentre outros, alterou a redação do art. 311 do CPP, passando a admitir a prisão preventiva tão somente a
“requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
”; inexiste qualquer ilegalidade no pronunciamento judicial proferido durante a fase investigativa
por meio do qual a prisão em flagrante é convertida em preventiva, sem a prévia manifestação da d. autoridade policial ou do i. representante do Ministério Público, em razão do permissivo contido no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Isso porque,

a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado na fase investigativa descrita no art. 311 do CPP não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do mesmo
Códex
, que permite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, converter a custódia em preventiva, sem prévio requerimento nesse sentido.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento no sentido de que “
nos termos da orientação desta Corte, não existe óbice à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ainda que de ofício, consoante a interpretação que se confere ao art. 310, II, do CPP
” (RHC 93.905/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018).

Em sendo assim, tem-se por superada eventual ilegalidade contida no decreto de prisão preventiva proferido quando homologado o auto flagrancial, ainda que sem prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do i. representante do
parquet
,
porquanto realizada em conformidade com o que dispõe o art. 310, inc. II, do CPP
; da mesma maneira, não há falar em nulidade da decisão segregatícia, na medida em que devidamente convalidada pela autoridade competente, que ratificou os motivos que ensejaram a decretação e manutenção dos pacientes recolhidos ao cárcere, a impedir o acolhimento da pretensão mandamental.

Diante deste cenário, e
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALAN JUNIOR PEREIRA SILVA e YURI DIOGO SILVA CARVALHO
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório destes decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020